Tribunal: TJMT
Processo: 1022077-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022077-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BEUX PECAS E MOTORES LTDA - CNPJ: 01.851.420/0001-44 (APELADO), LUCAS SOGNO PEREIRA - CPF: 040.956.011-16 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por empresa de telefonia contra sentença que declarou nula a cobrança de multa por quebra de fidelidade, aplicada após o término do prazo de permanência original, sob o fundamento de que a renovação automática do contrato não se estende à cláusula de fidelização.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a relação jurídica entre a operadora de telefonia e a pessoa jurídica contratante, que utiliza os serviços como ferramenta auxiliar à sua empresarial, configura relação de consumo; e (ii) se a renovação automática do contrato de telefonia implica a renovação, também automática, do prazo de fidelidade, legitimando a cobrança de multa por rescisão posterior.

III. Razões de decidir:

3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com pessoas jurídicas quando sejam destinatárias finais do serviço, bem como for demonstrada sua vulnerabilidade técnica frente à fornecedora, como no caso em tela.

4. A renovação automática do contrato de prestação de serviços não se confunde com a renovação da cláusula de fidelização. A prorrogação do período de permanência exige manifestação de vontade expressa e inequívoca do consumidor, não podendo ser presumida.

5. É abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, a cobrança de multa rescisória quando o pedido de cancelamento é feito após o esgotamento do prazo de fidelidade original, e a fornecedora não comprova que o consumidor anuiu expressamente com um novo período de permanência.

6. Cabia à empresa de telefonia o ônus de provar a anuência expressa da consumidora para a renovação da fidelidade, fato impeditivo do direito da autora, o que não ocorreu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura relação de consumo o contrato de telefonia firmado por pessoa jurídica que utiliza os serviços como destinatária final. 2. A renovação automática do contrato de prestação de serviços não implica a prorrogação da cláusula de fidelização, cuja validade para novo período depende de anuência expressa do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, III, e 51, IV; Código de Processo Civil, art. 373, II; Resolução no 632/2014 da ANATEL, arts. 57 a 59.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1059 do STJ; TJSP, Apelação Cível 1054118-34.2022.8.26.0002; TJMG, AC 51198830920218130024; TJMT, Apelação Cível 1014288-97.2018.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível 10129341320218110015; TJSP, AC 1006549-16.2020.8.26.0161.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória, registrada sob o no
1022077-74.2023.8.11.0041
, ajuizada por
BEUX PECAS E MOTORES LTDA
.

A sentença (
ID. 309663895
) julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nula a cobrança de multa pela rescisão do contrato. Fundamentou que, embora o contrato de prestação de serviço previsse renovação automática, a cláusula que impunha fidelização de 36 meses é abusiva por não haver prova de que foi ofertada à parte autora a possibilidade de contratar pelo prazo de 12 meses, conforme regulamentado pela Resolução n. 632/2014 da ANATEL. Por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

Posteriormente, em decisão de embargos de declaração (
ID. 309664354
), o juízo acolheu a alegação da parte autora de que a sentença continha obscuridade ao analisar um pedido de danos morais que não havia sido formulado na petição inicial. Dessa forma, a parte argumentativa referente aos danos morais foi excluída da sentença, mantendo-se inalterada a anulação da multa contratual e a condenação em honorários advocatícios.

A parte
TELEFONICA BRASIL S.A.
interpôs recurso de apelação (
ID. 309663899
), alegando, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que a parte autora utiliza os serviços como insumo de sua atividade empresarial, não se enquadrando como destinatária final. Sustenta a regularidade da cobrança da multa rescisória, afirmando a validade da cláusula de fidelização e de sua renovação automática, uma vez que o contrato foi firmado de maneira livre, com plena ciência das condições, e a autora se beneficiou dos descontos concedidos em contrapartida da permanência. Aduz que, para contratos com pessoas jurídicas, o prazo de permanência é de livre negociação, conforme o artigo 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, e que a possibilidade de contratação por prazos distintos é informação pública e disponível em seus canais de atendimento. Postula, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Nas Contrarrazões (
ID. 309664352
), a parte
BEUX PECAS E MOTORES LTDA
defendeu a manutenção da sentença. Aduz que a relação é de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada, dada a sua vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica frente à apelante. Afirma que a renovação da cláusula de fidelização foi unilateral, sem sua anuência expressa, o que a torna abusiva, conforme os artigos 39, III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o pedido de cancelamento do serviço ocorreu em 22/03/2023, mais de oito meses após o término do período de permanência inicial de 36 meses, que se encerrou em 05/07/2022. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nula a cobrança de multa por rescisão do contrato de prestação de serviços de telecomunicações.

Alega a parte apelante que não se configura relação de consumo, vez que a apelada utiliza os serviços como insumo em sua atividade empresarial, não se enquadrando como destinatária final, razão pela qual seria inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a regularidade da cobrança da multa rescisória, defendendo a validade da cláusula de fidelização de 36 meses e de sua renovação automática, uma vez que o contrato foi firmado de maneira livre e com plena ciência das condições contratuais. Aduz que, para contratos com pessoas jurídicas, o prazo de permanência é de livre negociação conforme o artigo 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL.

Já a parte apelada defende que a relação configura hipótese de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada em razão de sua vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica frente à apelante. Afirma que a renovação da cláusula de fidelização foi unilateral, sem sua anuência expressa, caracterizando prática abusiva vedada pelos artigos 39, III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o cancelamento dos serviços ocorreu em março de 2023, mais de oito meses após o término do período de permanência inicial de 36 meses.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre analisar a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes para definir o regime jurídico aplicável. A apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao argumento de que a apelada utiliza os serviços de telecomunicações como insumo em sua atividade empresarial, não configurando destinação final.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Verifica-se dos autos que a empresa apelada atua no ramo de autopeças e motores, conforme evidencia sua própria denominação social "Beux Peças e Motores Ltda". Nessa perspectiva, os serviços de telecomunicações contratados não se confundem com a atividade-fim da empresa, que consiste na comercialização de peças automotivas, mas constituem ferramenta auxiliar para o desenvolvimento de suas atividades empresariais, caracterizando efetiva destinação final do serviço.

Ademais, resta demonstrada a vulnerabilidade técnica da apelada em relação aos complexos aspectos contratuais dos serviços de telecomunicações, área completamente diversa de sua expertise empresarial. Constata-se, portanto, a aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a teoria finalista mitigada adotada pelos tribunais superiores quando evidenciada a vulnerabilidade da pessoa jurídica contratante.

Definida a natureza consumerista da relação, impõe-se examinar a questão central da controvérsia, qual seja, a validade da cobrança de multa rescisória em razão da alegada renovação automática do período de fidelização. Sobre tal questão, importa destacar que a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que
"a renovação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia para pessoa jurídica, consumidora ou não, não implica renovação do prazo de permanência, por serem contratos diversos, nos termos dos artigos 57 a 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL"
(TJ-SP - Apelação Cível: 1054118-34.2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 21/03/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024).

Nesse mesmo sentido, o entendimento consolidado reconhece que
"a renovação automática do contrato não se confunde com a renovação do prazo de fidelização"
, sendo
"indevida a cobrança de multa pelo pedido de rescisão contratual feito após o período de permanência, quando não há renovação expressa nesse sentido"
(TJ-MG - AC: 51198830920218130024, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 31/05/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023).

Depreende-se da análise dos elementos probatórios que o contrato original foi firmado em 04/07/2019 com período de fidelização de 36 meses, encerrando-se, portanto, em julho de 2022. O pedido de cancelamento dos serviços pela apelada ocorreu em 22/03/2023, ou seja, aproximadamente oito meses após o término do período de permanência inicialmente pactuado. Nessa conjuntura, evidencia-se que qualquer renovação do prazo de fidelização deveria ter sido precedida de manifestação expressa e inequívoca da contratante, o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto à alegação da apelante de que a renovação automática estava prevista contratualmente e que a apelada teria anuído tacitamente aos novos termos, cumpre registrar que a jurisprudência especializada tem reconhecido que a
"renovação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia não implica em renovação automática do prazo de fidelidade, cabendo à operadora ofertar a possibilidade de contratar em prazo menor"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014288-97.2018.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024).

Ademais, importa esclarecer que
"apesar da renovação automática dos serviços de telefonia, não se pode admitir que eventual renovação tácita do contrato, renove também o prazo de fidelidade, para o qual o período de 24 meses já havia sido integralmente respeitado pela parte contratante"
, uma vez que
"nova fidelização em razão da migração de plano seria abusiva, pois tornaria a fidelidade interminável, descaracterizando o próprio instituto"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10129341320218110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023).

A regulamentação específica da ANATEL, invocada pela própria apelante, corrobora tal entendimento ao estabelecer distinção clara entre a renovação dos serviços de telecomunicações e a renovação do período de fidelização, este último exigindo manifestação expressa do consumidor. Conforme se vê pela jurisprudência de outro tribunal pátrio, a
"renovação automática da prestação de serviços que não se confunde com renovação automática do prazo de fidelização"
, sendo impossível
" prorrogação automática do mencionado prazo, na hipótese de contrato estabelecido entre operadora de telefonia e pessoa jurídica, consoante publicação expedida pela ANATEL"
(TJ-SP - AC: 10065491620208260161, Relator.: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 26/08/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021).

Outrossim, verifica-se que a ausência de prova da anuência expressa da apelada com a renovação do período de fidelização caracteriza a abusividade da cláusula, configurando prática vedada pelo artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que declara nulas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Resta evidenciado, portanto, que tendo a autora efetuado a rescisão dos contratos de telefonia após o término do prazo de fidelização inicial, não há que se falar em incidência de multa por cancelamento dos contratos, razão pela qual ela é inexigível (TJ-SP - AC: 10065491620208260161, Relator.: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 26/08/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021).

A argumentação da apelante de que disponibiliza publicamente informações sobre diferentes modalidades contratuais não afasta a necessidade de comprovação específica de que foi oferecida à apelada a possibilidade de contratação por prazo diferenciado e nem que a parte consumidora tenha sido informada e anuído com a prorrogação do prazo de fidelidade, conforme exigido pela regulamentação da ANATEL. Tal ônus probatório, por decorrer de fato impeditivo do direito da apelada, competia à apelante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não foi satisfatoriamente demonstrado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter a sentença que declarou nula a cobrança de multa por rescisão do contrato, confirmando a inexigibilidade do débito.

Considerando o que dispõe o Tema 1059 do STJ, para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025